Tribunal: CARF
Processo: 10166.009639/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009639/2010-00
ACÓRDÃO
2002-008.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDALMO ESTEVAM DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração
de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009639/2010-00
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde a
restituição pleiteada, de R$ 21.151,36, foi convertida em imposto a pagar de R$
3.170,33.
De acordo com o relatório fiscal, foram excluídos da base de cálculo na declaração
de ajuste anual rendimentos correspondentes a valores obtidos mediante cessão
de direito líquido e certo (precatório) contra o Distrito Federal (R$ 117.156,29),
conforme Certidão no 168/2010-TRF 10a, além de despesas advocatícias no
percentual de 80,93%. Não foi considerado como dedutível na declaração o
imposto retido na fonte relativo à operação de cessão de direito (R$ 31.715,28).
A Certidão no 168/2010-TRF 10a (fls. 29) informa que fora celebrado um acordo
com o interessado em 2006 para liquidação de crédito que este possuía contra o
Distrito Federal (precatório) no valor de R$ 1.025.706,43. Este montante lhe foi
pago em parcelas ao longo de quatro anos.
O impugnante argumenta, em síntese, que não compreende como o autuante
calculou rendimentos de R$ 193.106,19, excluindo apenas R$ 26.885,81 da base
tributável, quando a Certidão no 168/2010-TRF 10a informa que os diretos
cedidos foram de R$ 117.156,29. Não restou claro também por que somente
80,93% das despesas advocatícias foram deduzidas, e como foi calculada a glosa
de R$ 31.715,28 do imposto retido na fonte. Tais falhas representariam
cerceamento do direito de defesa. Para o recebimento do sinal (R$ 233.636,05),
havia pago R$ 17.464,88 de honorários advocatícios e R$ 7.855,23 de calculista.
Para a cessão de direito de R$ 117.156,29, teria pago honorários advocatícios R$
85.441,01. Como os rendimentos relativos à cessão de direito foram regulamente
incluídos na declaração de ajuste anual, não haveria fundamento legal para a
exclusão do imposto retido na fonte correspondente.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006 CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009639/2010-00
3
a) os rendimentos e o IRRF foram declarados de acordo com o comprovante
entregue pela fonte pagadora
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
c) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
d) as despesas com honorários de perito são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
e) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
referente ao valor do Precatório cedido pelo contribuinte.
Para apuração dos rendimentos obtidos na Ação Trabalhista e que são objeto do
presente lançamento houve a exclusão do valor referente à cessão de direito realizada pelo
contribuinte, bem como a proporcionalização dos valores pagos à título de honorários
advocatícios ou periciarias aos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
O Recorrente insurge-se contra a glosa do IRRF incidente sobre a parte cedida e
contra a proporcionalização dos honorários realizada pela Fiscalização.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados em função do rendimento, ou seja, conforme a característica dos
rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999).
A lógica é simples, os rendimentos tributáveis, por obvio, sofreram a incidência do
imposto de renda, portanto, desses mesmos rendimentos devem ser subtraídos os honorários
advocatícios respectivos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009639/2010-00
4
Corroborando, impende reproduzir a pergunta n° 407 do “Perguntas e Respostas
Ano­calendário de 2006” 1 :
407 - Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando
do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não
tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único) (grifei)

A jurisprudência deste Conselho é neste sentido, consoante a ementa destacada:
IRPF. RENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO.
PROPORCIONALIDADE. DEDUÇÕES. Deve-se excluir do montante a ser tributado o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do rendimento,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. Os honorários advocatícios e demais despesas judiciais pagas pelo
contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos
recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (art. 56 do decreto no 3.000, de
26 de março de 1999) Acórdão no 2201- 01.117 – Provido por unanimidade - 12
de maio de 2011
Assim, razão não assiste ao contribuinte.
Tendo em vista que os demais argumentos trazidos pelo recorrente em sua peça
recursal são basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), quanto a eles reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009639/2010-00
5
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
Os valores recebidos a título de cessão de direitos não integram a base de cálculo
na declaração de ajuste anual. Este tipo de negociação envolve três polos: a
Fazenda Pública (A), por um lado (neste caso o Distrito Federal), um indivíduo (B)
que possui direito líquido e certo (precatório) contra a Fazenda Pública (aqui o
contribuinte autuado), e um terceiro (C), que possui dívidas com a Fazenda
Pública. Em favor deste último o credor (B) cede o direito que possui contra a
Fazenda Pública (A), obtendo o seu crédito com deságio. Por sua vez, o
cessionário (C), agora titular do crédito, quita a sua dívida com a Fazenda Pública.
No acordo negociado entre as partes, o deságio corresponde ao imposto que
deveria ser retido na fonte caso os rendimentos fossem pagos ao titular do
direito, valor que naturalmente vai a crédito da Fazenda Pública. Evidente,
portando, que não há pagamento de rendimentos ao cedente (B), mas sim valor
pago pela cessão de direito, operação sujeita à apuração do imposto pelo ganho
de capital (15%), e não à tributação na declaração de ajuste anual.
Ao efetuar a transação de cessão de direito, o interessado estava
necessariamente ciente dos termos acordados e das consequências legais e
tributárias daí decorrentes. Convencionou receber o valor líquido que lhe foi
creditado, para cujo cálculo foi descontada do valor bruto negociado uma parcela
correspondente ao que seria o imposto de renda na fonte, à alíquota de 27,5%,
em virtude da natureza jurídica da renda, neste caso rendimentos do trabalho
assalariado. Não se trata de imposto pago, mas sim de deságio, pois houve apenas
a cessão do direito em favor de terceiro, para que este, em um segundo
momento, o compensasse com dívida própria perante a Fazenda Pública. O fato
de haver negociado um crédito que detinha não significa que houvesse adquirido
a disponibilidade jurídica da renda do trabalho assalariado a que se referia este
direito. A posse de um direito não é fato gerador do imposto de renda. A
transação efetuada diz respeito a este direito, e não à renda. Por isso se sujeita ao
imposto sobre o ganho de capital.
Trata-se, ademais, de matéria já pacificada administrativamente, como se pode
verificar no manual de perguntas e respostas publicado pela Receita Federal,
pergunta 551, a seguir transcrita:
551 — Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?
Quanto ao cedente: A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de
aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Pública (precatórios) está sujeita à apuração do ganho de
capital, pelo cedente. Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física
cedente, no mês em que forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota
de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do imposto na
declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009639/2010-00
6
do devido na declaração. O custo de aquisição na cessão original, ou seja, naquela
em que ocorre a primeira cessão de direitos, é igual a zero, porquanto não existe
valor pago pelo direito ao crédito. Nas subsequentes, o custo de aquisição será o
valor pago pela aquisição do direito na cessão anterior. Considera-se como valor
de alienação o valor recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório.
Quanto ao cessionário: O cessionário sub-roga-se no crédito do cedente, que para
aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito. Por ocasião
do recebimento do precatório, o cessionário apurará o ganho de capital
considerando como valor de alienação o valor líquido passível de compensação,
isto é, após excluídas as deduções legais. Considera-se como custo de aquisição o
valor pago ao cedente, quando da aquisição da cessão de direitos do precatório.
Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cessionária, no mês em
que forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota de 15% (quinze por
cento), não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. Atenção: O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais,
instrumentalizado por meio de precatório, mantém por toda a sua trajetória a
natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir a
ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não pode afastar a
tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no
momento em for quitado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Em função da
natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de imposto sobre a
renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do precatório,
considerado como tal quando ocorrer a homologação da compensação do
precatório com débitos de natureza tributária do cessionário para com a Fazenda
Pública. Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na
fonte não constitui ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base
de cálculo do ganho de capital e não sendo passível de compensação ou dedução.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), art.
123; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o, 2o, 3o, caput e §§ 2o a 4o,
16, caput e § 4o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 21, caput e §§ 1o e 2o;
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), arts. 286, 287, 347 e
348; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/1999, arts. 117 e 129; Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, arts. 2o, 3o, 18 e 27).
O impugnante afirma não compreender por que foram excluídos rendimentos
tributáveis de apenas R$ 26.885,81, quando a parcela cedida fora de R$
117.156,29. Mas o relatório fiscal deixa claro que do total tributável (R$
330.753,55) foi excluída a parcela relativa à cessão de direito (R$ 117.156,29)
além de honorários advocatícios proporcionais. Pode-se com isso concluir que
foram deduzidas despesas advocatícias de R$ 20.491,07, resultando nos
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009639/2010-00
7
rendimentos de R$ 193.106,19 computados no lançamento (R$ 330.753,55 - R$
117.156,29 - R$ 20.491,07 = R$ 193.106,19). Não se verifica, portanto, qualquer
cerceamento do direito de defesa, pois bastaria que o interessado comprovasse o
seu direito à dedução de despesas advocatícias superiores. Sustenta que pagara
para obtenção dos rendimentos tributáveis na declaração R$ 17.464,88 de
honorários advocatícios e R$ 7.855,23 de calculista, totalizando R$ 25.320,11, do
qual caberia excluir apenas a parcela proporcional ao FGTS (8%), o que daria
despesas dedutíveis de R$ 23.294,50. Não apresenta, porém, recibos ou notas
fiscais comprovando tais despesas.
Afirma ainda que a notificação não permite compreender por que foi glosada a
parcela de R$ 31.715,28 do imposto retido na fonte, o que implicaria
cerceamento do direito de defesa. Não é, porém, o que se verifica, pois o
lançamento deixa bastante claro que o valor glosado resulta da exclusão da
parcela do imposto calculado sobre a cessão de direitos. De acordo com a
Certidão no 168/2010-TRF 10a (fls. 23) o valor do imposto incidente sobre os
rendimentos pagos diretamente ao reclamante, sujeitos à tributação no ajuste
anual, foi de R$ 58.236,67. Consequentemente, só esta parcela pode ser
compensada na declaração.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 109
DF CARF MF
Original